Tribunal: TJDFT
Processo: 0731673-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Número do processo: 0731673-66.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: ANNA CAROLINA FERREIRA DA ROCHA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ANNA CAROLINA FERREIRA DA ROCHA formula pedido de cumprimento de sentença, com pedido de antecipação de tutela, em desfavor do DISTRITO FEDERAL em razão da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 2008 00 2 018780-9, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada promovesse o fornecimento dos medicamentos e curativos declinados na inicial, conforme a descrição constante das prescrições médicas respectivas (fls. 36/37 dos autos originários), pelo tempo em que o estado de saúde da impetrante, acometida pela doença denominada Epidermólise Bolhosa Distrófica Recessiva (CID Q 81.2), exigisse o emprego desses produtos médicos. Sustenta que a decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança em referência não está sendo cumprida de maneira integral. Alega que o executado vem fornecendo os curativos, medicamentos e insumos de modo parcial, insuficientes para o tratamento adequado da doença degenerativa, acarretando a progressão acelerada da enfermidade. Acrescenta, ainda, que os medicamentos e curativos fornecidos pela executada não foram adaptados conforme o desenvolvimento da doença, nem do próprio tratamento, o que também contribuiu para a sua progressão. Nesse sentido, argumenta que (id 29586133, p. 17): Assim, pela dificuldade em receber os produtos e o tratamento adequado, a Exequente requer que seja concedido o material em pecúnia para que a própria Exequente os compre, apresente em juízo a nota fiscal, a fim de que ela não seja mais prejudicada pelo tratamento parcial da doença, nem encontre mais dificuldade, estresse e prejuízo à saúde para ter acesso efetivo à saúde. Entende pela presença do fumus boni juris e do periculum in mora, requerendo seja concedida a antecipação de tutela a fim de que lhe seja entregue o valor de todo o tratamento em pecúnia, conforme planilha anexada (id 29586125), a ser confirmada no mérito. Gratuidade de justiça deferida à exequente no id 29726621. Intimado, o DISTRITO FEDERAL se manifestou no id 29998536, alegando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que os autos do Mandado de Segurança em referência foram arquivados definitivamente há onze anos, tendo passado mais de cinco anos para a execução do julgado. Além disso, aduz que a exequente relata a alteração dos insumos e medicamentos necessários para o tratamento no decorrer do tempo e que, em junho de 2020, já teria apresentado pedido de fornecimento de insumos e medicamentos diferentes dos especificados e que este Juízo teria indeferido o pedido. Argumenta que a relação de materiais médicos apresentada pela exequente é discrepante em relação ao rol constante na inicial, fato que contraria a coisa julgada. Requer, assim, o arquivamento do feito. Alega, ainda, que a requerente pugna pelo recebimento do material necessário para seu tratamento em pecúnia, tendo apresentado planilha dos materiais e valores, sem qualquer informação de cotação de preço, o que contraria o princípio da economicidade, destacando que, quando há comprovação de eventual descumprimento de determinação judicial no fornecimento de medicamentos, os juízos fazendários determinam o sequestro de verba pública, mediante apresentação prévia de, pelo menos, três orçamentos e exigência de posterior prestação de contas. Sustenta que não houve tempo hábil para a apresentação das informações técnicas específicas pela Pasta da Saúde, de modo que não há comprovação da alegada deficiência no fornecimento dos insumos ou medicamentos. Ao final, pugna pelo indeferimento do pedido e arquivamento do feito. De forma sucessiva, pede a dilação do prazo, não inferior a 15 (quinze) dias, para a apresentação da resposta com o detalhamento técnico elaborado pela Pasta. É o relatório. Decido. De início, acerca da preliminar suscitada pelo DISTRITO FEDERAL no sentido de que teria ocorrido a prescrição intercorrente, numa primeira análise, entendo que não merece prosperar, porquanto observo que o comando judicial se refere a uma obrigação de fazer de trato continuado, isto é, de fornecimento dos medicamentos e curativos pelo tempo em que o estado de saúde da impetrante exija o emprego dos produtos médicos descritos nas prescrições médicas constantes nas fls. 36/37 dos autos originários. A requerente alega descumprimento de decisão judicial por parte do requerido. Narra que o acórdão, de minha Relatoria, proferido pelo Conselho Especial, nos autos do MS n. 2008.00.2.018780-9, não está sendo cumprido de maneira integral e adequada, o que contribui para progressão da enfermidade. Acrescenta, ainda, que os insumos e medicamentos fornecidos pelo requerido não foram adaptados conforme o desenvolvimento da doença, nem do próprio tratamento, o que também contribuiu para a sua progressão. Requer a concessão de antecipação de tutela a fim de que lhe seja entregue o valor de todo o tratamento em pecúnia, conforme planilha anexada (id 29586125). Em que pese à argumentação da requerente, não vislumbro, neste momento processual, os requisitos necessários para o deferimento da antecipação de tutela requerida, mostrando-se medida de cautela necessária neste âmbito processual aguardar a apresentação das informações técnicas completas por parte do ente distrital, que requereu dilação do prazo para esta finalidade. Assim, por ora, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, sem prejuízo de reanálise após o prazo de resposta requerido pelo ente distrital. DEFIRO o pedido de dilação de prazo (15 dias) formulado pelo DISTRITO FEDERAL. Publique-se. Intimem-se. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator